Tribunal: STF
Processo: Rcl 80507
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-08
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Hamilton Ferreira Machado Filho e Outra em face de decisão proferida pelo Juízo da 37ª Vara do Trabalho de Salvador/BA (Processo 0000026-47.2025.5.05.0037), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, os Reclamantes apresentam as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No presente caso, a Reclamante, Sra. Rebeca de Almeida Campelo, ajuizou reclamação trabalhista, em trâmite na 37ª Vara do Trabalho de Salvador, com processo tombado sob o nº 0000026-47.2025.5.05.0037, buscando o reconhecimento do vínculo empregatício na qualidade de babá (PROFISSIONAL AUTÔNOMA/PRESTADORA DE SERVIÇOS) em face dos Reclamados HAMILTON FERREIRA MACHADO FILHO e RENATA MARIA PEIXOTO LOBO.



    [...]



    Diante disso, o Juízo da 37ª Vara do Trabalho de Salvador– Bahia, proferiu decisão indeferindo o pedido de sobrestamento da presente demanda, sob o fundamento de que não se trataria de matéria diversa tratada no Tema 1389 de repercussão geral do STF. Cumpre destacar que há urgência no presente caso, considerando que existe audiência de instrução e julgamento designada para o dia 16 de junho de 2025. 



    [...]



    Portanto, se reclama ao STF contra a decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000026-47.2025.5.05.0037, a qual viola FRONTALMENTE o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.389 da Repercussão Geral (ARE-RG 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES).”



    Ao final, no mérito, requerem “seja julgada procedente a presente Reclamação, para o fim de cassar em definitivo a decisão emanada pela Ilustre Juíza do Trabalho da 37ª Vara do Trabalho de Salvador - Bahia, na Reclamação Trabalhista nº 0000026-47.2025.5.05.0037, ficando o processo sobrestado até ulterior decisão do STF sobre o Tema 1.389 de Repercussão Geral no ARE 1.532.603/PR, preservando-se a autoridade das decisões da colenda Suprema Corte”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão as partes reclamantes.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado limitou-se a indeferir o pedido de suspensão processual para viabilizar o início da fase instrutória, nos seguintes termos:



    “Mediante petição de Id ed37453, os acionados pedem a suspensão do feito, com fundamento na decisão do STF prolatada na ARE 1532603 RG/ PR. 



    [...]



    De fato, há determinação do Ministro Gilmar Mendes nos autos do processo nº ARE 1532603 RG, proferida em 14/04/2025, para a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral. 



    Entretanto, neste particular, não há relação desta reclamação com o tema mencionado, em face das razões que ensejaram a suspensão dos processos relativos à contratação de pessoas físicas como pessoas jurídicas. Isto porque, no caso dos autos, trata-se de trabalhadora pessoa física, com prestação de serviço nessa condição. 



    Veja-se que são matérias objeto de discussão no mencionado Tema 1.389 da repercussão geral, a competência da Justiça do Trabalho para julgar ações que discutem a fraude em contratos civis de prestação de serviços, a legalidade da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF na ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva e o ônus da prova em relação à alegação de fraude na contratação civil. 



    Com isso, tendo em vista a distinção de matéria, não há que se falar em sobrestamento desta demanda.



    Intime-se e aguarde-se a audiência designada.” (eDoc. 11)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente